Tribunal: CARF
Processo: 19740.000076/2009-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME ADOLFO DOS SANTOS MENDES
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19740.000076/2009-46
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.909 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
4 de abril de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BANCO BTG PACTUAL S.A.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
CONHECIMENTO - LEGISLAÇÃO DIVERSA - DESSEMELHANÇA
FÁTICA
Quando o acórdão recorrido e os paradigmas aplicam legislações diversas e há
substancial dessemelhança fática a suscitar questões jurídicas diferentes,
inexiste divergência jurisprudencial a ser dirimida. Desse modo, não deve ser
conhecido o recurso especial atinente à matéria arguida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado
Mendonca Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira
Junior, Jandir Jose Dalle Lucca (suplente convocado) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto
(Presidente).
Relatório
A recorrente, Fazenda Nacional, inconformada com a decisão proferida pela
Primeira Turma Ordinária, Primeira Câmara, da Primeira Seção de Julgamento, por meio do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19740.000076/2009-46
Fl. 1044
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.909 - CSRF/1a Turma
Processo no 19740.000076/2009-46

Acórdão no 1101-000.847, interpôs recurso especial de divergência com julgado de outro
colegiado, relativamente ao tema: “dedutibilidade de participação dos empregados nos lucros
ou resultados – ausência de representação sindical na negociação”. Transcrevemos abaixo o
trecho da ementa relativo à questão suscitada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2004
PARTICIPAÇÃO DOS EMPREGADOS NOS LUCROS OU RESULTADOS.
DEDUTIBILIDADE DAS DESPESAS. AUSÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO
SINDICAL NA NEGOCIAÇÃO. CONSEQUÊNCIAS.
Existindo acordo formal entre empregador e empregados fixando as regras para
pagamento da remuneração, a ausência da representação sindical na negociação não é
suficiente para impedir a dedutibilidade da despesa, para efeitos de apuração do lucro
real.

Foi apresentado, como paradigma de interpretação divergente, o acórdão no 108-
07.945, assim ementado na parte representativa da questão:
DESPESA INDEDUTÍVEL — PARTICIPAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS NO
RESULTADO DO PERÍODO — A dedução como despesa das participações cometidas
aos empregados, só acontece quando obedece às determinações do artigo 364, I do
RIR/80 e Parecer Normativo CST 99/78.

Por meio do despacho de fls. 640-642, o Presidente da Primeira Câmara da
Primeira Seção do CARF deu seguimento ao recurso.
Cientificado, o contribuinte ofereceu contrarrazões tempestivas, por meio das
quais questiona o conhecimento e o mérito do recurso.
Quanto ao conhecimento, aduz ausência de divergência interpretativa. A decisão
recorrida teria reconhecido o não enquadramento dos valores na Lei no 10.101/00, mas afastou a
exigência por considerar que as quantias seriam dedutíveis por se qualificarem como
remuneração, em razão de contrato celebrado entre as partes. Assim, não haveria dissídio, pois o
paradigma não trata do fundamento adotado pelo recorrido para afastar a exigência. Finaliza essa
parte, asseverando ainda ausência de cotejo analítico pelo recorrente em relação ao acórdão
recorrido e o paradigma.
Quanto ao mérito, aduz que os valores pagos, mesmo desqualificados como PLR,
são dedutíveis como remuneração do tipo gratificação, as quais não sofrem limitações, nos
termos da jurisprudência e legislação que cita.
É o relatório do essencial.

Fl. 1045
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.909 - CSRF/1a Turma
Processo no 19740.000076/2009-46

Voto
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Relator.
PRELIMINAR DE CONHECIMENTO
Com relação à divergência suscitada, o despacho assim se posicionou:
Verifica-se que no julgado combatido foi decidido que os valores ajustados entre
empregador e empregados, mesmo não tendo atendido todos os requisitos para sua
caracterização como participação nos lucros ou resultados – in casu, a participação de
sindicato nas negociações -, teriam o caráter de remuneração, sendo dedutíveis da base
do lucro real.
De outro modo, na decisão paradigma ficou plasmada a necessidade de obediência
irrestrita às determinações legais.
Assim, num exame prelibatório, como o é o de admissibilidade de recurso especial,
entendo que estão satisfeitas as prerrogativas capazes de ensejar a subida da matéria ao
julgamento pela CSRF, uma vez que a Recorrente conseguiu comprovar a divergência
alegada no recurso.
Discordo, contudo, desse entendimento.
No acórdão paradigma, asseverou-se que os valores pagos a título de PLR foram
concedidos sob critérios subjetivos e não alcançavam todos os empregados da empresa,
caracterizando uma mera liberalidade. Abaixo, reproduzo trecho representativo do voto
condutor:
Quanto às participações dos lucros da forma que foi operacionalizada, também não
atenderam aos critérios preconizados no regulamento do Imposto de Renda para
reduzirem o resultado do período, representando mera liberalidade, não produzindo os
efeitos pretendidos.
As participações obedeceram a critérios subjetivos e não beneficiaram a todos os
empregados da empresa, condição indispensável a toma-las dedutíveis como bem
explicitado na decisão recorrida às fis.765/767.
Já, no recorrido, asseverou-se situação fática oposta, ou seja, os valores foram
pagos em cumprimento de contrato entre a empresa e comissão dos empregados. Desse modo,
não houve liberalidade por parte do empregador. Segue trecho do voto condutor com essa
conclusão:
Ao final, diz a autoridade lançadora, que os critérios de cálculo e pagamento da PLR
competência 2004 teriam sido definidos em Acordo firmado, em 02/12/2004, entre a
instituição financeira e comissão de empregados, sem a participação da entidade
sindical que representa os interesses dos funcionários. Ou seja, nenhum outro vício foi
afirmado no pagamento das participações glosadas.
Assim, tratando-se de valores contratualmente ajustados entre empregador e
empregados, sem qualquer evidência de liberalidade, não há como negar-lhes o caráter
de remuneração e, dessa forma, assegurar sua dedução na apuração do lucro real, ainda
que não atendidos todos os requisitos para sua caracterização como participação nos
lucros ou resultados.
Fl. 1046
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.909 - CSRF/1a Turma
Processo no 19740.000076/2009-46

Assim, ambos os acórdãos adotaram a premissa fática de que os valores pagos não
se qualificavam como PLR, mas os valores pagos pelo recorrido, em razão de questões
específicas, foram qualificados como remuneração, razão pela qual a glosa foi afastada.
No paradigma, não há paralelo fático com o recorrido e nem sequer se tratou da
questão jurídica atinente a considerar os valores pagos como remuneração.
Ademais, o acórdão recorrido diz respeito a período, sob a égide do Regulamento
do Imposto de Renda de 1999 (Decreto no 3000/1999), em que consta o §3o do art. 299, sem
fundamento legal expresso e sem paralelo com o Regulamento de 1980, que fundamentou o
acórdão paradigma.
Não há, assim, divergência interpretativa apta a ser dirimida, razão pela qual não
conheço do recurso.

Conclusão
Por todo o exposto, voto para não conhecer do recurso especial.

(documento assinado digitalmente)
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes

Fl. 1047
DF CARF MF
Original